Tribunal: TJBA
Processo: 0024779-82.2015.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0024779-82.2015.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: Sergio Rodrigues dos Santos

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA CONSIGNAR LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por servidor militar para reconhecer o direito ao auxílio-transporte previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. O ente estatal alegou omissão do julgado quanto à observância da prescrição quinquenal, à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente e à aplicação da taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não consignar a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se é necessário esclarecer, desde logo, a compensação de valores pagos administrativamente; (iii) determinar se deve ser expressamente indicada a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deve ser integrado para consignar expressamente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento do mandado de segurança, por se tratar de matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e que delimita os efeitos financeiros da decisão judicial.

4. A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente depende de apuração fática, o que torna inadequado seu exame na via dos embargos de declaração, devendo ser analisada na fase de cumprimento de sentença.

5. A definição dos critérios de atualização monetária e juros de mora deve ser objeto de análise na fase executiva, diante das recentes alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 136/2025 sobre o regime jurídico das condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de
D
eclaração
parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgado que reconhece obrigação pecuniária da Fazenda Pública deve consignar expressamente a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, mesmo em mandado de segurança, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. A compensação de valores eventualmente pagos e a fixação dos índices de correção monetária e juros de mora devem ser analisadas na fase de cumprimento de sentença, não configurando omissões a serem sanadas por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/09, art. 6º, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Mandado de Segurança nº 0025680-50.2015.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 22.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0024779-82.2015.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração para integrar o
A
córdão embargado,
apenas para consignar
expressamente que estão prescritas as parcelas do auxílio-transporte anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da presente ação mandamental, nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02